Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721440-12.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA AGRAVADOS: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA DESPACHO HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido formulado, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DR. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892; DRA. CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 e LUIZ FELIPE CONDE, OAB/DF 62.030. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravada, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 24398097. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013